Tribunal: TJPA
Processo: 0817465-65.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817465-65.2018.8.14.0301
APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: SANDRA HELENA GOMES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0817465-65.2018.814.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADA: SANDRA HELENA GOMES FERREIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
MÉRITO: DESCONTOS INDEVIDOS NO CONTRACHEQUE DA RECORRIDA – CONTRATO DE REFINANCIAMENTO

NÃO RECONHECIDO PELA RECORRIDA – CONTRATOS PRETÉRITOS QUE CONTITUARAM A SER COBRADOS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Descontos efetuados no contracheque da apelada
.

2.

Alegação pela instituição financeira de que trata-se de refinanciamento de dois contratos anteriores. Não comprovação. Pactos originalmente firmados que, mesmo após o alegado contrato de refinanciamento ser firmado, ainda continuaram a ser cobrados. Dados relacionados as dívidas que seriam, em tese, liquidadas, encontram-se em branco.

3.

Recorrente que não se desincumbiu do ônus de afastar o nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada.

4.

Falha na prestação dos serviços.

5.

Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela instituição financeira apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$
10.000,00
que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. Restituição em dobro dos valores descontados. Ausência de excludente.

6.

Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
sendo apelante
BANCO PAN S.A

e apelada

SANDRA HELENA GOMES FERREIRA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0817465-65.2018.814.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADA: SANDRA HELENA GOMES FERREIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo

BANCO PAN S.A
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da Ação
de sustação de descontos indevidos e exclu
são do nome da autora do spc/serasa, com pedido de tutela provisória de urgência, restituição dos valores descontados indevidamente (danos materiais) c/c indenização por danos morais e cancelamento do contrato de empréstimo,
ajuizada por
SANDRA HELENA GOMES FERREIRA
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que, ao receber
o salário do mês de abril de 2015, constatou a existência de desconto indevido em seu contracheque, no importe de R$ 179,83 (cento e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), denominado “emprest bco privados – pan”, diluído em 96 parcelas, salientando que nunca contratou o referido empréstimo.

Acrescentou que
diante da situação se dirigiu a agência/posto de atendimento do requerido para tentar esclarecer tal situação, sendo informada na oportunidade que deveria registrar um boletim de ocorrência, a fim de noticiar os fatos, o que foi feito em 30/09/15, e ainda, que a mesma deveria elaborar uma declaração de próprio punho, objetivando contestar o citado empréstimo, o que igualmente foi feito, segundo a requerente.

Aduziu que, pelas vias administrativas nada foi resolvido até a data atual
, razão por que ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado
a quo
deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando
a retirada imediata do nome da autora de qualquer Órgão de proteção/restrição ao crédito, lançado por força do empréstimo descrito na inicial, bem como, que a instituição financeira ré se abstivesse de realizar qualquer desconto no contracheque da requerente, referente a suposta contratação fraudulenta, no valor mensal de R$ 179,83, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de descumprimento
(ID 1946532).

O requerido apresentou contestação (ID 1946538).

Fora realizada audiência (ID 1946573).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença em audiência (ID 1946574) que, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando
a nulidade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes, objeto de discussão nessa ação, e por conseguinte, a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive, determinando que o réu se abstivesse de incluir o nome da autora em qualquer cadastro de proteção ao crédito, e que cancelasse as restrições já efetuadas, quando relacionado com supostas dívidas do contrato em comento, condenando ainda o réu a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado na sentença, até seu efetivo pagamento (súmula 362 do STJ), e a restituição em dobro o valor das parcelas descontadas no contracheque da autora desde abril/2015 a março de 2018, devidamente corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do seu desembolso
.

Consta ainda no decisum a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
BANCO PAN S.A
interpôs recurso de Apelação (ID 1946577).

Aduz em suas razões recursais que não há que prosperar a condenação em indenização por danos morais, face a ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento perpetrado por si, pugnando, em caso de eventual manutenção da condenação, pela minoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Afirma que não restou comprovada a conduta ilícita da instituição financeira capaz de ensejar o deferimento do pedido de devolução em dobro dos valores descontados, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.

Ressalta que agiu no exercício regular de direito, salientando que consta dos autos que a recorrida firmou o contrato de empréstimo, e, que, portanto, deve arcar com o pagamento dos valores descontados em seu contracheque, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança efetuada, invocando a aplicação do princípio da pacta sunt servanda e da necessária compensação de valores.

Em contrarrazões (ID 1946587), a ora apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para manifestarem o interesse em conciliar (ID 2071148), o que restou infrutífero, conforme petição ID 2132743.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À míngua de questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à existência ou não de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do apelante, a suposta validade do negócio jurídico, bem assim a minoração dos danos morais.

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento de que descabe a sua condenação em danos morais, face a ausência de nexo de causalidade e ainda em caso de eventual condenação, requer a sua minoração

Inicialmente, ressalte-se que a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
, de sorte que, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.2º

e
3º
, §2, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira defende a tese de que o contrato que a recorrida menciona na inicial, qual seja, o de n. 705955948-9, no valor total de R$ 6.536,90 (seis mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos), a ser pago em 96 parcelas de R$ 179,83 (cento e setenta e nove reais e oitenta e três centavos) cada, firmado em 01/04/2015 (ID 1946546) trata-se de refinanciamento de outros dois empréstimos realizados pela mesma, anteriormente, os quais, o 1ª com a parcela no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), e o 2ª com a parcela no valor de R$ 104,81 (cento e quatro reais e oitenta e um centavos).

Ocorre que, pelo que se denota da proposta de “refinanciamento”, os campos que tratam das dívidas que, em tese, seriam refinanciadas, bem assim a data das respectivas liquidações, estão todos em branco, como se observa da pág. 12, ID 1946546, de sorte que, ali ficou estabelecido que a forma de liberação do valor total do crédito estipulado seria através de crédito em conta, o que, não se verificou, consoante o extrato bancário acostado nos autos (ID 1946518), mas tão somente o valor de R$ 366,01 (trezentos e sessenta e seis reais e um centavos), que não se sabe a origem.

Ora, se o contrato tido como válido pelo banco, cuja parcela de R$ 179,83 (cento e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), substituiria as anteriores, fosse, de fato, refinanciamento, por certo os outros dois empréstimos anteriores não continuariam a ser cobrados, no entanto, do cotejo dos contracheques da apelada (ID 1946516/1946517), pelo menos no período de maio de 2015 a janeiro de 2016, os 03 (três) contratos foram cobrados pela instituição financeira, repito, tanto os dois primeiros (com a parcela de R$ 85,00 e de R$ 104,81), que, teoricamente seriam substituídos pelo último pacto, como a parcela de R$ 179,83.

Assim, revela-se presente a falha no serviço prestado pelo Banco, vez que agiu com negligência ao promover descontos em folha de pagamento referente a um refinanciamento que não se desincumbiu de comprovar que, de fato, fora solicitado pela ora apelada.

In casu
, a reparabilidade do dano moral se fundamenta em que a ordem jurídica não pode admitir que uma determinada lesão a direito não imponha ao responsável obrigação de indenização pelo simples aspecto de não haver prejuízo pecuniário, uma vez que esta não é, por si só, elemento de essência do dano, mas tão somente mero aspecto de avaliação para estabelecimento do limite da reparação, ao passo que, para existência de responsabilidade civil é suficiente a violação de um interesse moral, conforme se infere do caso vertente.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. 1. Autora afirma não ter realizado com o réu o refinanciamento de empréstimo consignado, reconhecendo nos autos apenas os contratos originários. 2. Segundo laudo pericial grafotécnico há falsificação nas assinaturas dos contratos de refinanciamento.
3. Os contratos de refinanciamento dos empréstimos são inexistentes, logo inexigíveis. 4. Evidente direito do Autor em ver cancelado o refinanciamento dos empréstimos a ele imputados, bem como ser ressarcido em dobro dos valores indevidamente descontados
. 5. Dano moral fixado em observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do TJRJ. Manutenção da sentença. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01737877720148190001, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 16/10/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Somado a isso, destaque-se que a instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para a prestação dos serviços bancários de forma segura, cabendo a esta, o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar qualquer equívoco quanto a sua contratação.

Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, na forma que preceitua o art.
927
, parágrafo único, do Código Civil
, não havendo que se falar em excludente de responsabilização civil.

Noutra ponta, para a fixação do dano moral, faz-se mister o nexo de causalidade entre o agir culposo e o dano experimentado pela vítima, tendo a reparação por objetivo amenizar o abalo da imagem a que foi submetido o lesado, de sorte que, sendo indevidos os descontos realizados no contracheque da recorrida, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar por parte do banco recorrente.

Vejamos o precedente pertinente ao tema:

EMENTA: Contrato bancário. Inexistência. Falsificação de assinatura por terceiro. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Dano moral.
1. A responsabilidade da entidade financeira por fraude praticada por terceiro é objetiva, assumindo ela os riscos decorrentes da sua atividade econômica e, por isso, responde pelos danos causados independentemente de culpa nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 2. A inscrição do nome do devedor nos orgãos de proteção ao crédito em razão de dívida considerada indevida gera o dever de indenizar por dano moral, pois este decorre da simples prova do fato danoso no qual ele está ínsito, não dizendo respeito à existência de prejuízo, mas na lesão a um direito, ainda que não comprovada a repercussão patrimonial.
3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido. Apelação não provida e recurso adesivo não conhecido. (TJ-PR - AC: 6203541 PR 0620354-1, Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 21/10/2009, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 260) (grifos nossos).

Nessa esteira, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira recorrente e o evento lesivo ocorrido, o qual faz exsurgir o dever de indenizar.

Outrossim, resta latente que o recorrente deixou de tomar as cautelas necessárias quando inscreveu indevidamente o nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, conforme devidamente comprovado no documento ID 1946524.

Como é cediço, tal abalo de crédito causou indevidamente a recorrida transtorno de ordem moral, restando claro o liame causal entre a conduta do apelante e o dano suportado pela apelada, ensejando assim o dever de indenizar.

Ademais, a simples negativação indevida, assim como sua manutenção, enseja dano moral e direito a indenização em tese, independentemente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa a honra e ao bom nome do ofendido.

Nessa direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANO MORAL "IN RE IPSA". PRESUNÇÃO.

DESNECESSIDADE DE PROVA
.
AGRAVO DESPROVIDO. (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 1.183.247/MT, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, j. 14/08/2012, DJe 20/08/2012)

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, a situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título do
quantum
indenizatório.

Vejamos o Precedente:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
. Analisando-se a tese recursal e os fundamentos da

sentença, verifica-se que a parte recorrente não atacou as razões lançadas pelo juízo de origem em relação à
indenização
por dano moral, tendo apresentando razões dissociadas da inicial e da fundamentação da sentença, mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada no ponto. Dessa forma, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende à disposição do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil.
MINORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO
.
A
indenização
moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os
danos
causados. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, estando, o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador
. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
. Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069056455, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 25/05/2016).

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais)
fixada pela sentença vergastada, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, o referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas, de modo que incabível a redução ou majoração.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o arbitramento no valor da sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados, impondo-se o desprovimento do apelo no ponto.

Em relação à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, deve ser mantida a sentença, porquanto o engano justificável por parte da instituição financeira ficou apenas no campo das alegações, restando desprovido de lastro probatório.

CIVIL E CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDORES. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVADA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira se insere nos domínios do Código de Defesa do Consumidor e suas disposições estabelecem expressamente a responsabilidade objetiva e solidária de todos os envolvidos na cadeia de consumo no caso de fato ou vício na prestação de serviços, a teor do que dispõe o § 1º, do artigo 25 e parágrafo único do mesmo estatuto legal. 2. Ademais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. 3. Esse também é o entendimento sumulado do STJ, conforme enunciado 479, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Provado o débito indevido na conta bancária do autor, impõem-se a necessidade de restituição na forma dobrada
. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sentença mantida. (TJ-AP - RI: 00477253120178030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 23/07/2019, Turma recursal)

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 07/10/2020